Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714522-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON RABELO DE SOUZA JUNIOR, JESSE PARENTE DE AGUIAR AGRAVADO: WILLIAM SILVA SANTOS, GLEICE KELLY ARAUJO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração dos agravados. Decido. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". Durante o curso do processo do processo de origem, foi proferida decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento (0713406-80.2020.8.07.0000). Na ocasião, o referido agravo foi distribuído à 7a Turma Cível, tendo como relator o eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, quem se acha prevento para examinar todos os feitos referentes à mesma causa, na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Determino, pois, a redistribuição do presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi